Tribunal: STF
Processo: RMS 36302
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REPARAÇÃO ECONÔMICA A ANISTIADO POLÍTICO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.



    III – Ao negar provimento ao RE 553.710-RG/DF (Tema 394 da Repercussão Geral), o STF decidiu pela manutenção da decisão que determinava à União o imediato pagamento de valores retroativos devidos a título de reparação econômica a anistiados políticos, com a incidência de juros e correção monetária.



    IV – Embargos de declaração rejeitados.